Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
2. Recurso conhecido e não provido.